Tribunal: TJDFT
Processo: 0735203-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735203-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CELESTINA GOMES DOS SANTOS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso em razão da preclusão, pois, em verdade da decisão que determinou a impossibilidade de realização de novas pesquisas sem a demonstração de alteração da situação econômica foi a decisão anterior que determinou o arquivamento do feito, não tendo se insurgido anteriormente, preclusa a matéria. Brasília, DF, 29 de agosto de 2025 11:23:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador